Tribunal: TJDFT
Processo: 0711210-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711210-71.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ CARLOS RODRIGUEZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRELIMINARES DE. NULIDADE. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGADA FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. DESNECESSÁRIO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. DOENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. 1. As nulidades referentes ao processo administrativo fiscal devem ser suscitadas no seu próprio bojo ou judicialmente perante as Varas de Fazenda Pública. Ao Juízo criminal não cabe analisar a existência de falsificação de assinatura em impugnação administrativa, mas sim os elementos e provas relacionados aos fatos imputados na denúncia. 2. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990, prescreve em doze 12 (doze) anos, de acordo, com o artigo 109, inciso III, do Código Penal. Logo, não há falar em prescrição quando não transcorrido o prazo legal entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e o recebimento da denúncia, bem como da data em que foi publicada a sentença. 3. As nulidades ocorridas em processo administrativo tributário devem ser levantadas perante o Juízo competente, que é diverso daquele com competência para apuração de infrações penais contra a ordem tributária. 4. O tipo penal previsto no art. 1o, inciso II, da Lei no 8.137/1990 (supressão de tributo), não exige para a sua configuração o dolo específico, aperfeiçoando-se com o dolo genérico. 5. É dever do microempresário recolher os impostos e manter a regularidade fiscal da empresa. 6. Incabível o pedido de absolvição quando o conjunto probatório produzido nos autos demonstra a prática de crimes contra a ordem tributária. 7. Mantém-se a causa de aumento pelo dano à coletividade, uma vez que o STJ, ao julgar o REsp no. 1849120/SC, posicionou-se no sentido de que a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, inciso I, da Lei no 8.137/1990, abarca sonegações cujo valor atual e principal, incluídos os acréscimos legais de juros e multas, supere R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), nos termos do art. 14, caput, da Portaria 320/PGFN. 7. Tendo em vista a prática de 14 (quatorze) delitos em continuidade delitiva, nos termos do art. 71, caput, do Código Penal, adequada a majoração da pena em 2/3 (dois terços). 8. Inexistindo comprovação de que o acusado carece de cuidados especiais de saúde, tais como tratamentos, remédios, ou outros, ou que o estabelecimento prisional não tem condições de suprir as necessidades médicas de forma satisfatória durante o período de cumprimento da pena, impossibilita-se, ao menos nessa fase processual, o deferimento do pedido. Posteriormente, caso comprovada a necessidade, o réu poderá efetuar pedido de prisão domiciliar perante o juízo da execução, nos termos do art. 116 da Lei 7.210/84 - Lei de Execução Penal. 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, sustentando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do STJ para ilustrar a divergência; b) artigo 59 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que não há fundamentação hábil e válida para o aumento de sua pena-base. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 107, inciso IV e 109, inciso IV, ambos do Código Penal, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a pacífica jurisprudência da Corte Superior: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1o, II, DA LEI N. 8.137/90. 1) VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. 2) PRESCRIÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 4o E 107,IV, AMBOS DO CÓDIGO PENAL ? CP. SÚMULA VINCULANTE N. 24 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ? STF. RETROATIVIDADE ADMITIDA. APLICAÇÃO A FATOS OCORRIDOS ENTRE 1994 A 1996. 3) TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DESCLASSIFICOU A CONDUTA DE SONEGAÇÃO FISCAL (ART. 1o, II, DA LEI N. 8.137/90) PARA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA TRIBUTÁRIA (ART. 2o, II, DA LEI N. 8137/90). SENTENÇA RESTABELECIDA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. FRAUDE DESCRITA NO ACÓRDÃO. NÃO APLICAÇÃO DE MULTA AGRAVADA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. INDEPENDENCIA DA ESFERA PENAL PARA AVALIAR A EXISTÊNCIA DE FRAUDE. 4) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Nos termos do entendimento consolidado no âmbito desta eg. Corte Superior, é incabível a verificação de eventual violação a princípios ou a dispositivos de extração constitucional, em sede de recurso especial ou de seus respectivos recursos, ainda que para fins de prequestionamento, por importar expressa violação a competência constitucional atribuída ao Pretório Supremo Tribunal Federal" (AgRg no AREsp 1625379/SE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 28/5/2020). 2. "Esta Quinta Turma, em diversos julgados, afastou a alegação de que o enunciado 24 da Súmula Vinculante só se aplicaria aos crimes cometidos após a sua vigência. Em verdade, não se trata de aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, o que, como cediço, encontra óbice no texto constitucional, mas de consolidação de entendimento jurisprudencial, que conferiu a correta exegese a dispositivos legais vigentes na data dos fatos, sendo a sua observância cogente para todos os órgãos do Poder Judiciário, não havendo se falar em retroatividade in malam partem. Precedentes" (RHC 61.790/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016). 2.1. "Antes mesmo da consolidação do entendimento jurisprudencial, os Tribunais Superiores já possuíam entendimento firmado no sentido de julgar prematuro o ajuizamento de ação penal pela prática de crime contra a ordem tributária, antes de existir manifestação conclusiva acerca da materialidade do delito, proferida pelas instâncias administrativas responsáveis pelo lançamento definitivo do tributo. Não se trata de uma guinada jurisprudencial, mas de uma construção de entendimento, buscando dar a interpretação mais adequada à norma" (AgRg no HC 533.182/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 27/5/2020). 2.2. No caso em tela, embora os fatos delitivos tenham sido cometidos entre 1994 e 1996, a constituição definitiva do crédito tributário somente ocorreu em 24/3/08, tendo a denúncia sido recebida em 27/4/10 e a sentença condenatória foi publicada em 1o/7/14, motivo pelo qual não alcançado o lapso prescricional de 8 anos aplicado para a pena dosada em concreto. 3. O Tribunal de origem desclassificou a conduta da agravante e de corréu do art. 1 o, II, da Lei n. 8.137/90, para o art. 2o, II, da Lei n. 8.137/90, porque não ficou comprovada qualquer conduta fraudulenta própria de sonegação fiscal, mas deixou-se de recolher ICMS com base em aproveitamento de crédito de ICMS não permitido por lei. 3.1. A revaloração jurídica de fato incontroverso constante no acórdão proferido no Tribunal de origem não esbarra no óbice a Súmula n. 7 do STJ. 3.2. A redução de tributo por inserção de elemento inexato referente a crédito de ICMS em documento fiscal se amolda à hipótese normativa do art. 1o, II, da Lei n. 8.137/90. No caso em tela, depreende-se do acórdão proferido pelo Tribunal de origem que foi recolhido ICMS a menor em razão da empresa ter informado ao Fisco o aproveitamento de 100% de crédito de ICMS decorrente de fatura de energia, quando deveria ter informado ao Fisco apenas o aproveitamento de 80%. 3.3. "Tendo em vista que as esferas administrativa e penal são, em regra, independentes, a aplicação por parte da autoridade fiscal de multa relativa a falta de recolhimento ou recolhimento a menor do tributo devido em percentual diverso daquele reservado para os casos de fraude, conluio e sonegação, não obsta que na esfera penal se conclua pela ocorrência de fraude" (HC 49.470/PB, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/8/2006, DJ 11/9/2006, p. 319). 3.4. A hipótese normativa do art. 2o, II, da Lei n. 8.137/90, não exige o elemento fraude e ocorre em situações nas quais o sujeito passivo da obrigação tributária não recolhe o tributo descontado ou cobrado de terceiro. 3.5. No caso em tela, além da fraude consubstanciada na inserção de elemento inexato referente a crédito de ICMS em documento fiscal, o ICMS suprimido não decorreu de desconto efetuado pela empresa ao pagar determinada quantia a terceiro, bem como não decorreu de ICMS cobrado no recebimento de determinada quantia de terceiro. A empresa efetivamente pagou o ICMS relativo ao consumo de energia e não o descontou (pagando a conta de energia sem o valor ICMS). Aliás, notadamente por ter pago o ICMS relativo ao consumo de energia é que a empresa enquadrou 100% do valor pago como crédito tributário sem cumprir as exigências da legislação tributária estadual para tanto, sendo certo que o permitido no caso em tela, conforme o acórdão proferido na origem, era o crédito de 80%. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1739913/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 24/3/2021) (g.n). No mesmo sentido é o AgRg nos EDcl no REsp 1858165/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/11/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1282697/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 59 do Código de Processo Penal. Com efeito, ao proceder à dosimetria da pena, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto aos embargos de declaração juntados no ID no 33750472, porquanto se trata de cópia dos embargos já opostos no ID no 31199188 e apreciados pelo acórdão de ID no 33076507. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010